Tribunal: TJSP
Processo: 2036558-97.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexigibilidade débito, repetição do indébito e indenização de dano moral. Decisão que indeferiu ao autor, ora agravante, a gratuidade de justiça. Não evidenciada a capacidade financeira para arcar com as despesas processuais, prevalece a presunção de hipossuficiência alegada pela pessoa natural. Decisão reformada. Recurso provido.